Tribunal: STF
Processo: RE 184837
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao
par. 3., do art. 192 da Constituição. O acórdão decidiu pela
auto-aplicabilidade da norma maior aludida. O plenário do STF,
entretanto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4-7/DF, a 7.3.1991, afirmou, por maioria de votos, não ser
auto-executavel o par. 3., do art. 192, da Lei Magna de 1988.
Recurso extraordinário conhecido e provido, com ressalva do ponto
de vista do Relator.